Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026484-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), NEIDE PEREIRA PEREZ - CPF: 820.458.951-49 (AGRAVADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026484-52.2023.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Daniel Paulo Maia Teixeira.

Agravada:

Neide Aparecida Perez.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO – PEDIDO DE INGRESSO DE “AMICUS CURIAE” – REJEIÇÃO –
ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO – ADI 6.859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 138 do CPC, deve ser indeferido o pedido de intervenção do amicus curiae. Precedentes.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026484-52.2023.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Daniel Paulo Maia Teixeira.

Agravada:

Neide Aparecida Perez.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Daniel Paulo Maia Teixeira
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

Inconformado, formula pela reconsideração da decisão, sustentando, em apertada síntese, a inexistência de vício de iniciativa da Lei Estadual n.o 11.077/2020 ou de qualquer infringência ao princípio da igualdade.

Menciona que nos termos do art. 3o,
caput
e inc. V, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, com redação dada pelo art. 4o da Lei Estadual n.o 11.077/2020, é garantida aos advogados a isenção do pagamento dos emolumentos, custas e despesas, quando se tratar de execução de honorários.

Firme em seus argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso de agravo interno,

a fim de que seja dado integral provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, com objetivo de reconhecer a constitucionalidade do art. 4o, da Lei Estadual n.o 11.077/2020, que acrescentou o inc. V, ao art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso requereu a sua habilitação no recurso na condição de
amicus curiae
(id. 193374659).

Sem manifestação da agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026484-52.2023.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Daniel Paulo Maia Teixeira.

Agravada:

Neide Aparecida Perez.

V O T O

Cinge-se dos autos que Daniel Paulo Maia Teixeira requereu cumprimento provisório de sentença em face de Neide Pereira Perez, objetivando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 55.806,06 (cinquenta e cinco mil oitocentos e seis reais e seis centavos).

A douta magistrada, considerando a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da Lei Estadual no 7.603/2001, em virtude do vício de iniciativa e afronta à igualdade, determinou a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., ou proceder ao recolhimento das custas iniciais de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão, recorreu o agravante alegando que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada ante a possibilidade de isenção no recolhimento das custas quando se tratar de execução de honorários. Defendeu a constitucionalidade do art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V, ao art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, requerendo o integral provimento do recurso para autorizar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

O recurso foi desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC (id. 190558174).

Agora, em sede de agravo interno, reitera os argumentos do agravo de instrumento, pugnando pela reconsideração da decisão.

Pois bem. De proêmio, indefiro o pedido de ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso no presente feito, mormente porque o caso em pauta não está submetido às hipóteses legais previstas no art. 138 do CPC, não havendo repercussão social da controvérsia, considerando que a discussão tem caráter individual e não institucional, na busca do recebimento dos honorários sucumbenciais.

Além disso, o ingresso do
amicus curiae
deve ocorrer em processo de natureza objetiva, e somente de forma excepcional em processos subjetivos (AgRg na PET no REsp n. 1.336.026/PE, Primeira Seção), não sendo admitido nos casos em que o interesse da entidade pretenda ao resultado do julgamento favorável à uma das partes, consoante se extrai da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIÆ. EXEGESE DO ART. 138 DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DO COLABORARDOR DA CORTE. IRRECORRIBILIDADE. HIPÓTESES DE INGRESSO: RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFIDADE DO TEMA E REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Os amici curiæ são admitidos nos processos com a função de fornecer informações, subsídios e argumentos técnicos ao julgador ( Código de Processo Civil de 2015, artigo 138).
2. Trata-se de discricionaridade do magistrado admitir ou não o amicum curiæ, decisão essa que é irrecorrível ( REsp n. 1.696.396, Corte Especial). 3. Não basta que o peticionante demonstre interesse na causa, mas deve comprovar concretamente os requisitos de "relevância da matéria", "especificidade do tema" e "repercussão social da controvérsia" ( REsp n. 1.333.977, Segunda Seção). 4. A figura é prevista em processos de natureza objetiva, sendo admissível em processos subjetivos apenas em situações excepcionais. ( AgRg na PET no REsp n. 1.336.026/PE, Primeira Seção). Os amici curiæ não são admissíveis na hipótese em que o interesse da entidade pretenda ao resultado do julgamento favorável a uma das partes. Não pode o amicus curiæ assumir a defesa dos interesses de seus associados ou representados em processo alheio ( EDcl na QO no REsp n. 1.813.684/SP, Corte Especial).
5. O amicus curiæ deve protocolar seu pedido de ingresso como colaborador da corte antes de o processo ser incluído em pauta de julgamento ( REsp n. 1.152.218/RS, Corte Especial). 6. O amicus curiæ não tem direito subjetivo à sustentação oral (Questão de Ordem no REsp n. 1.205.946/SP, Corte Especial). 7. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no MS: 25655 DF 2019/0380071-3, S1 - Primeira Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 16.08.2022 - destaquei).

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTES DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS DO ADVOGADO. ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. INDEFERIMENTO
.

I
- A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de questão de ordem, decidiu que o ingresso do amicus curiae encontra previsão no direito positivo, para as hipóteses de processos de natureza objetiva (especialmente recursos especiais repetitivos), admitindo-se, contudo, o seu ingresso no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares demonstrar a generalização da decisão a ser proferida, em caráter excepcional

(REsp 1.023.053/RS, DJe de 16/12/2011 - QO), hipótese não presente no caso.

II - Pedido de ingresso do ingresso do CFOAB como amicus curiae indeferido.
”
(STJ - PET no REsp: 1734957 RJ 2018/0083998-3, Segunda Turma, j. 14.06.2022 - destaquei).

Logo,
indefiro
o pedido de admissão da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso no presente recurso, na condição de
amicus curiae.

Superada essa questão, sem razão ao agravante, pois, conforme esclareci na decisão recorrida, desde a promulgação da referida lei,
passei a adotar o posicionamento de sua aplicação
restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários.

Entretanto, ante o julgamento pelo STF da ADI 6.859, que declarou inconstitucional norma estadual que concedia isenção ao advogado nas execuções de honorários, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que analisou a questão:

“
Pois bem. Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Pretende o agravante a isenção das custas referentes ao cumprimento provisório de sentença que manejou, não assistindo razão. Explico.

Logo quando da promulgação da lei, passei a adotar o posicionamento de sua aplicação restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo, recentemente, o eg. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
(...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau
)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade.

Isso porque, ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,
não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, a referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, laborou com acerto a douta magistrada ao constar em sua decisão:

“
Quanto a isso, tem-se que o ordenamento pátrio adota sistema de controle de constitucionalidade judicial misto, podendo a análise ocorrer tanto de forma abstrata pelo órgão constitucional, em processo destinado exclusivamente a essa finalidade; quanto de maneira difusa, por qualquer juiz, desde que a controvérsia constitucional configure apenas causa de pedir, ou questão indispensável à resolução do litígio, e não pedido central da demanda.

Nesse sentido tanto o STF quanto o STJ já se posicionaram:

“[...] não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei, mesmo de ofício [...]”. (STF, AI 145589, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJE 24/06/1994).

“A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro. ” (STJ, REsp 1234025/MT, Relator Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, DJE 11/06/2013).

Desse modo, tem-se plenamente possível a análise de vício de constitucionalidade incidenter tantum através de controle difuso à lei estadual mencionada pelo autor para embasar o não recolhimento das custas e taxas processuais.

Corroborando-se com o julgado de Lei Estadual semelhante já acima mencionado, o art. 99 da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, além de em seu art. 96, inciso III, alínea g, no 4, dispor que Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo, na forma desta Constituição, a alteração da organização judiciária, sendo certo que, ainda que delegue-se ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judiciais, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder, no caso, do Poder Judiciário.

Isso posto, em atenção ao controle difuso de constitucionalidade atribuído de maneira incidental aos magistrados conforme acima disposto, entendo pela inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da Lei Estadual no 7.603/2001, em virtude do vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Nesse sentido é inclusive o entendimento do TJMT:

“AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”. (TJMT, 1026337-34.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023). Negritei.
”. (id. 131692579 – autos de origem).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.
(RAI n.o 1014899-03.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Nesse passo, concluo não merecer retoque a decisão combatida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”. (id. 190558174).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024